Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e exaustivamente analisada.
3. Os precedentes a que se refere o art. 489, §1o, inciso VI do CPC são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC, não se aplicando, portanto, a todo e qualquer aresto jurisprudencial.
4. Negou-se provimento ao recurso.